Tribunal: TJDFT
Processo: 0712906-63.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712906-63.2024.8.07.0003 DECISÃO Retire-se de pauta. Em razão do falecimento do apelado José Eustáquio dos Santos (id 74121890), suspendo o processo (CPC 313, I). Concedo o prazo de 30 dias para que se promova a habilitação e a regularização da representação processual. Para tanto, proceda-se a intimação pessoal da esposa do falecido Ilma Maria Hosana dos Santos no endereço indicado na petição inicial. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 06/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator